Tribunal: TJMT
Processo: 1011906-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011906-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), ANA PAULA ROSOLEN DE OLIVEIRA - CPF: 425.739.708-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (AGRAVANTE), AGUAS DE UNIAO DO SUL S.A. - CNPJ: 04.352.192/0001-56 (AGRAVADO), AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 21.403.080/0001-04 (AGRAVADO), TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE - CPF: 033.079.261-01 (ADVOGADO), HELOISA CONRADO CAGGIANO - CPF: 054.702.089-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O
REAJUSTE DE TARIFA DE AGUA PELA AGÊNCIA REGULADORA
– EVIDÊNCIAS DE QUE O REAJUSTE TENHA SIDO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E CONTRATO FIRMADO COM CONCESSINÁRIA –
SUSPENSÃO DO REAJUSTE QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DE UM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
–
POSSIBILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO mantida – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência é possível quando preenchido os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

N
ão obstante seja justa a preocupação demonstrada do Poder Executivo Municipal em relação ao impacto negativo que o reajuste de tarifas de agua poderia causar à população local durante a pandemia do Coronavírus, evidencia-se

possível ilicitude

no ato que determinou a suspensão do reajustamento, eis que pode infringir o contrato de concessão firmado entre as partes, bem como violar a
independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira conferida à Agencia Reguladora por meio de lei.

Ausente o requisito da probabilidade do direito postulado, o in
deferimento da tutela de urgência é medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Cláudia
-MT, nos autos da
Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1000243-63.2022.811.0101
, que indeferiu a
tutela de urgência
pleiteada para o fim de suspender o reajuste da Tarifa Referencial de Água (TRA) no ano de 2022
ou, subsidiariamente, determinar a substituição do índice de correção monetária estabelecido na avença (
IGP-M) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA

Aduz que foi realizado um
reajuste da Tarifa Referencial de Água (TRA) no ano de 2022 na importância de 33,83 %, que representaria aplicação acumulada do Índice Geral de Preços – IGPM/FGV dos períodos de agosto de 2020 até julho de 2021.

Sustenta que o reajuste foi solicitado pela Concessionária Águas de União do Sul S/A e deferido pela Agência Reguladora de Sinop – AGER-Sinop, no Processo Regulatório no. 25/2021, com base no Contrato de Concessão (Cláusula Quarta) e seu Terceiro Termo Aditivo (Cláusula 2.1).

Argumenta que embora o Município recorrente tenha orientado sobre possível excessividade do reajuste, a AGER-Sinop decidiu pelo reconhecimento do pedido feito pela concessionária, majorando a tarifa para R$/m3 4,07 (quatro reais e sete centavos por metro cúbico), sendo a majoração publicada em 02/12/2021 no Diário Oficial de Contas, Edição no. 2335.

Assevera que o IGP-M teve a sua maior alta em mais de duas décadas, disparando como fator de correção em relação aos demais índices de atualização monetária vigentes, ocasionando surpresa e um verdadeiro desequilíbrio econômico-financeiro contratual, além de onerar sobremaneira os usuários/consumidores dos serviços.

Assegura que diante da distorção ocorrida nos anos de 2020 e 2021 com o IGPM, a própria FGV, responsável pela elaboração do índice, divulgou pretensão de revê-lo ou substituí-lo por outro índice.

Argui que
deve ser suspenso
o aumento tarifário e o reajuste excessivo com base no IGP-M, congelando as tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água, de modo a diminuir a crise oriunda da pandemia do Covid-19.

Pontua que mesmo se o Juízo
ad quem
entender pela necessidade do reajuste, que seja aplicado o fator de correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e não o pactuado na avença.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A parte recorrida em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou no presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
o Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pleiteada na
AÇÃO ORDINÁRIA n.o
1000243-63.2022.811.0101
, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL
,
para o fim de determinar a
suspensão do aumento tarifário da tarifa de agua com base no IGP-M, e o congelamento das tarifas devido os efeitos econômicos ocasionados em desfavor da população pela crise do estado de pandemia do Covid-1 ou, alternativamente, a aplicação de fator de correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Pois bem. Sabe-se que no momento em que foi ajuizada a ação originária estávamos vivendo num
cenário absolutamente excepcional de crise sanitária, que impôs a adoção de diversas medidas tendentes a reduzir as consequências nefastas da pandemia do novo coronavírus.

No entanto, no caso de serviço público de saneamento básico a Lei Federal no 11.445/2007 estabelece que a agencia reguladora é
dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira,
possui competência para organizar a atividade e
definir as tarifas que
assegurem o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos
com as concessionárias
, sendo que os reajustes devem observar o

intervalo mínimo de 12 (doze) meses
, como cito:

“
Art. 21
. A função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira
, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.

Art. 22. São objetivos da regulação:

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e a expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários, com observação das normas de referência editadas pela ANA;

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos de prestação de serviços e nos planos municipais ou de prestação regionalizada de saneamento básico;

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; e

IV -
definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários
.

[...]

Art. 37.
Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses
, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. [...]”.

In casu,
o Município de União do Sul firmou convênio de cooperação com o Município de Sinop/MT para gestão associada de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos da Lei Municipal no 643/2017, sendo realizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop- AGER/SINOP, como cito:

“
Art. 3o. Para efeitos desta lei considera-se saneamento básico a definição prevista no art. 3o, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal no 11.445/2007.

Art. 4o. Fica instituída a Taxa de Regulação e Fiscalização - TRF dos Serviços públicos regulados e fiscalizados, decorrente do exercício da função regulatória sobre a prestação dos serviços públicos, que será devida à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop durante toda a vigência do Termo de Convênio de Cooperação.”
(Lei Municipal de União do Sul no 643/2017)

Com o referido convênio, foi atribuída à
AGER SINOP a competência para aprovar os reajustes tarifários, mediante o levantamento dos elementos necessários para garantir o equilíbrio econômico-financeiro ao contrato firmado entre o poder público e o concessionário, atendendo, ainda, os interesses dos usuários do serviço público prestado.

Igualmente, verifica-se da análise do Terceiro
Termo Aditivo do
CONTRATO DE CONCESSÃO que foi modificado
o Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta da avença, sendo
estabelecido, nessa ocasião, que o ajuste tarifário seria realizado pelo IGP-M

(Id. 132112192 - Pág. 44-48), transcrevo
:

“[...]
2.1 Fica alterado o paragrafo quarto, da clausula quarta, do Contrato assinado em 23/08/2000, o qual passara a viger com a seguinte redação:

PARAGRAFO QUARTO:

Os processos de reajuste serão realizados de acordo com o estabelecido em resoluções próprias da AGENCIA REGULADORA, observados os termos do Contrato, e os itens a seguir:

I – Os valores das tarifas serão reajustados com periodicidade anual, obedecendo a legislação e regulamentação vigente e superveniente, considerando-se como data base inicial para calculo de reajuste da tarifa, a data de assinatura do contrato, ou seja, o período compreendido entre os meses de agosto do ano anterior a julho do ano corrente.

II –
Os valores das tarifas serão reajustados considerando a data base descrita no item I, na forma da lei, pela variação do índice IGP-M/FGV
. Em caso de sua extinção, pelo índice que vier a substitui-lo, sendo que na hipótese de não haver substituição, caberá ao Concedente indicar novo índice para os reajustes das tarifas, com a finalidade de restaurar o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, sempre que o mesmo venha a ser quebrado em razão de alteração do poder aquisitivo da moeda nacional.

II.a) Com relação ao reajuste tarifário a ser aplicado em 2020, as Partes estabelecem que será considerado, excepcionalmente, o período de julho/2019 a julho/2020
”. (Id. 132112192 - Pág. 47)

Na hipótese
,
observa-se que, em 10/11/2021, foi apurado nos períodos de agosto de 2020 até julho de 2021 a inflação acumulada pelo
IGP-M/FGV
na importância de 33,83%, sendo requerido perante a AGER SINOP o reajuste nesse percentual, pedido esse que foi aprovado e homologado pela agência reguladora.

Com efeito, ao analisar e aprovar o pleito da concessionária agravada referente ao reajuste tarifário, as evidências se firmam no sentido de que a AGER SINOP apenas exerceu o seu poder regulatório e atribuições previstas na Lei Federal e Municipal.

Ocorre que, o Ente Municipal, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros da pandemia pretende obstar o reajuste tarifário acumulado no ano de 2022.

No entanto, apesar de ser justa a preocupação demonstrada pelo Município ora Recorrente quanto ao impacto negativo que o reajuste de tarifas possa causar para a população local,
ao que tudo indica, suspender a correção monetária e /ou substituir o índice acabaria por infringir o contrato de concessão firmado entre as partes, além de violar a
independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira conferida à Agencia Reguladora por meio de lei.

Outrossim, vedar o reajuste pode
intensificar o desiquilíbrio contratual aventado, afetando a continuidade, a regularidade, a segurança e a eficiência do serviço público essencial de abastecimento de água e esgoto sanitário, atingindo, de modo negativo, os seus usuários.

No mesmo sentido já se pronunciou a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA A FIM DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DO DECRETO MUNICIPAL No 432/2020, COM O RESTABELECIMENTO DO REAJUSTE SOBRE AS TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO DO PORDER JUDICIÁRIO – AFASTADA – POSSIBILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – AFASTADA – APARENTE INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL No 2.861/2018 E DO CONTRATO DE CONCESSÃO – SUSPENSÃO DO REAJUSTAMENTO QUE PODE ACARRETAR PREJUÍZOS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DE UM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível ao Poder Judiciário apreciar ato administrativo tido por ilícito ou abusivo emanado de outros Poderes da República, sem que isto importe em violação ao princípio da Separação dos Poderes, conforme assente jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, razão pela qual é possível o controle judicial de legalidade de ato administrativo emanado do Poder Executivo, que indefere o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 2.
O Município de Sorriso, através da Lei Municipal no 2.861/2018, criou a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER, concedendo-lhe competência para analisar e aprovar os reajustes tarifários, conforme previsto no artigo 7o, incisos VII e VIII, de modo que, a princípio, não competiria ao Município, unilateralmente, indeferir o reajuste aprovado pela AGER-Sorriso
.3. As peças que instruíram os autos demonstram que o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi precedido do devido processo administrativo, com observância da legislação e dos critérios técnicos aplicáveis ao caso.

4.
Não obstante a justa preocupação demonstrada pelo Município de Sorriso quanto ao impacto negativo que o reajuste de tarifas possa causar para a população local no atual momento pandêmico, especialmente para as camadas mais carentes, tem-se que a suspensão do reajustamento adequado das tarifas poderá intensificar o desiquilíbrio contratual aventado, afetando a continuidade, a regularidade, a segurança e a eficiência do serviço público essencial de abastecimento de água e esgoto sanitário, atingindo, de modo negativo, os seus usuários
”. (TJMT - N.U 1007317-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DE MATO DE GROSSO DO SUL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICE SETORIAL E PONDERAÇÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DO REAJUSTE POR NOVENTA DIAS E PROIBIÇÃO DE DESLIGAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (...) XI.
A ANEEL decidiu, então, ao final, em atenção aos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, suspender o reajuste por noventa dias, atentando para as dificuldades dos consumidores de energia elétrica e para a essencialidade do serviço
(artigo 11 da Resolução n. 2.671 de 2020). (...) XV. Nessas condições,
não se pode cogitar de violação aos princípios da moralidade e publicidade na edição do ato administrativo
. XVI.
A suspensão indiscriminada do reajuste por ordem judicial, com base na modicidade tarifária e na calamidade pública decorrente do alastramento da COVID-19, faria abstração da noção de serviço adequado
. XVII.
A continuidade, regularidade, segurança, atualidade, eficiência e generalidade compõem também o regime de serviço público (artigo 6o, § 1o, da Lei n. 8.987 de 1995) e são diretamente condicionadas pelo reajustamento adequado das tarifas, segundo índices setoriais. A retenção do reajuste colocaria em xeque a manutenção e expansão da distribuição de energia elétrica, rompendo o equilíbrio inicial da concessão, impedindo a amortização de investimentos e repassando os custos em aberto para a distribuidora, enquanto prestadora de serviço público essencial.
XVIII. Ademais, diante da constatação de legalidade do reajustamento das tarifas, a suspensão violaria flagrantemente a competência da ANEEL já exercida, em prejuízo da separação dos Poderes (artigo 2o da CF). (...) XXI. Nessas circunstâncias, a intervenção do Poder Judiciário não se faria sobre a legalidade do ato administrativo, inclusive em termos de omissão aos efeitos da pandemia, mas sobre o próprio mérito, desconsiderando a competência técnica da agência reguladora e implementando política tarifária alternativa, acima dos limites institucionais. XXII. Agravo de instrumento a que se dá provimento.”
(TRF-3 - AI: 50112770520204030000 MS, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 09/10/2020, 3a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/10/2020)

Deste modo, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na ação civil pública
ajuizada pelo
Ente Municipal
, impossibilitando o deferimento da medida emergencial pelo Juízo
a quo.

Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito postulado na inicial, o in
deferimento da medida emergencial é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023